Tribunal: STF
Processo: MS 38492
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. POSSÍVEL FUTURA DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Mandado de segurança contra possível futuro ato do CNJ que pode inadmitir Procedimento de Controle Administrativo. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, como aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Afrânio de Andrade Jatobá e Philipe Cesar Jatobá, respectivamente, Titular e Substituto do 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Miguel dos Campos/AL, em face de possível futura decisão de inadmissibilidade do Procedimento de Controle Administrativo nº 0000599-94.2022.00.0000 em trâmite junto ao Conselho Nacional de Justiça.



2.     O impetrante narra que a eminente Corregedora Nacional de Justiça, nos autos da Correição Ordinária nº 0008056-17.2021.2.00.0000, tornou sem efeito decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Alagoas e, em consequência, determinou que fosse dada continuidade à cobrança, em desfavor dos impetrantes, de valores decorrentes da incidência da Taxa sobre a Utilização de Serviços Notariais ou de Registro sobre o selo de autenticidade digital, pertinente aos processos 2018/10.407, 2018/10.214 e 03800-8.2014.001, originários do Fundo de Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS. 



3.     Narra que, em razão dessa decisão da eminente Corregedora Nacional, em relação aos processos 2018/10.407 e 2018/10.214, foram manejados por eles, os impetrantes, respectivamente, os PCA´s 0000546.16.2022.2.00.0000 e 0000599-94.2022.00.0000, que versam sobre matéria idêntica.



4.     Afirma que o eminente Conselheiro Richard Pae Kim não admitiu o PCA 0000546.16.2022.00.0000 e que negou o pedido de reconsideração dessa decisão de inadmissão. 



5.     Aponta que o mesmo Conselheiro está em via de também inadmitir o PCA 0000599-94.2022.00.0000, que foi a ele distribuído, diante da similitude fática e jurídica da questão discutida nos dois procedimentos de controle.



6.     A pretensão dos impetrantes, nos presentes autos, portanto, é a de prevenir que seja proferida, no futuro, decisão de inadmissibilidade do PCA 0000599-94.2022.00.0000 na esteira do que ocorreu no procedimento-irmão, de nº 0000546.16.2022.00.0000.



7.     Para compreender melhor a questão que redundou na instauração de procedimento no CNJ, os impetrantes narraram o seu histórico: 



    14. Houve, no ano de 2014, por meio do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário – FUNJURIS -, a instauração do processo 05040-0.2014.001 - Processo 2018/10.214 - com o intuito de se apurar a prática, ou não, de infração quando da utilização do selo de autenticidade digital pelo 2º Cartório de Títulos e Documentos da comarca de São Miguel dos Campos/Al e consequentemente se havia algum valor a ser pago em prol do FUNJURIS. 



    15. O processo 2018/10.214, ao final do seu trâmite, encerrou-se mediante decisão proferida, no dia 15/04/2019, pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deu provimento ao recurso interposto, anulando o auto de infração, nos termos dos arts. 146 e 149, ambos do Código Tributário Nacional (doc. 09). 



    16. Mais de 02 anos depois de encerrado o processo 2018/10.214 com julgamento de mérito, a Corregedora Nacional de Justiça proferiu, nos autos da Correição Ordinária 0008056- 17.2021.2.00.0000, decisão tornando sem efeito o decisum da Presidência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, determinando, em síntese, que fosse dado continuidade a cobrança de, mais ou menos, R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em desfavor do Sr. Afrânio de Andrade Jatobá (doc. 02). 



    17. Diante desses fatos, coube aos Srs. Afrânio de Andrade Jatobá e Philipe César Jatobá protocolizarem o PCA nº 0000599-94.2022.00.0000, tendo em mira a pretensão de ser declarada a ilegalidade da decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça (doc. 02), restaurando-se a decisão proferida pelo Presidente do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (doc. 09), resultando na nulidade do auto de infração lavrado (doc. 10), bem como no arquivamento do processo 2018/10.214. 



    18. Ocorre, contudo, que, como já devidamente demonstrado linhas atrás, há justo receio de o PCA 0000599-94.2022.00.0000 ser inadmitido, sendo arquivado, impedindo-se o seu julgamento pelo Órgão Plenário do Colendo Conselho Nacional de Justiça, constituindo-se, portanto, numa decisão ilegal e arbitrária.



8.     Os impetrantes sustentam que a mesma decisão de inadmissão proferida no 0000546-16.2022.2.00.0000 será replicada no PCA 0000599-94.2022.00.0000, objeto dos autos, e passam a defender a invalidade dos fundamentos utilizados pelo eminente Conselheiro ao decidir pela inadmissão do primeiro PCA.



9.     Foram esses os fundamentos da referida decisão, segundo narrados pela parte impetrante: “a) cabe recurso administrativo da decisão proferida pela eminente Corregedora Nacional de Justiça; b) não há competência revisional de Conselheiro em relação à decisão da Corregedora Nacional de Justiça, não sendo, de igual modo, juiz natural para analisar procedimento de correição; e c) por último, a título de obter dictum, mencionou que não sendo possível a análise da matéria nos autos da correição ordinária, que fosse protocolizado pedido de providências.”



10.     Em relação ao primeiro argumento, os impetrantes sustentam que, a teor do art. 115, §1º do Regimento Interno do CNJ, “a recorribilidade da decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça fica condicionada a, entre outros fundamentos, ter sido proferida nos autos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências, não sendo essa a hipótese dos autos, já que a decisão da Conselheira Maria Thereza Rocha de Assis Moura fora proferida na Correição Ordinária 0008056-17.2021.2.00.0000”.



11.     Em relação ao segundo argumento, os impetrantes sustentam que o procedimento de controle administrativo é da competência do Plenário do Conselho Nacional de Justiça e que o Conselheiro é o relator desse procedimento. Desse modo, defendem que não se pode afirmar que ele, o Conselheiro, estaria exercendo competência revisional sobre a decisão da Corregedora Nacional, mas sim o Plenário.



12.     Em relação ao terceiro argumento, os impetrantes defendem que o Procedimento de Controle Administrativo é o cabível para o controle de ato praticado pela Corregedora Nacional de Justiça. Sustenta que, ainda que não fosse cabível, deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade.



13.     Pede, em sede liminar, “a suspensão do trâmite do PCA 0000599- 94.2022.00.0000 e do julgamento/análise da Correição Ordinária 0008056- 17.2021.2.00.0000 até o julgamento definitivo desta ação constitucional, ou que se determine a medida que entender cabível para salvaguardar o direito de os Impetrantes terem o procedimento de controle administrativo que protocolizaram julgado anterior ou concomitantemente ao julgamento/análise da Correição Ordinária 0008056-17.2021.2.00.0000 pelo Órgão Plenário do Colendo Conselho Nacional de Justiça. 



14.     Sucessivamente, “ainda de maneira cautelar e liminar, uma vez sendo julgada/analisada a Correição Ordinária que Vossa Excelência, eminente Ministro-Relator, suspenda os efeitos da decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça, evitando que o prosseguimento da cobrança em desfavor dos Impetrantes venha a ocorrer antes de o PCA 0000599-94.2022.00.0000 ser julgado pelo Órgão Plenário do Conselho Nacional de Justiça”.



15.     Os autos foram a mim distribuídos por prevenção em vista da conexão com o MS 38487, de minha relatoria. 



16.     É o relatório. Decido.



17.     Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RISTF, art. 52, p. único).



18.     Constato que a impetração se dirige, efetivamente, contra futura e possível deliberação negativa do CNJ. Com efeito, os impetrantes aqui se insurgem contra possível futura decisão de inadmissão do PCA (Procedimento de Controle Administrativo) nº 0000599-94.2022.00.0000. 



19.     A jurisprudência desta Corte, no entanto, firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Se as deliberações negativas não estão sujeitas ao controle pelo Supremo Tribunal Federal, com maior razão se pode afirmar que tampouco se submeteriam a exame possíveis e futuras deliberações negativas, caso dos autos.



20.     Conforme asseverado pelo Ministro Celso de Melo no MS 27.712/DF-AgR: “[...] o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”.



21.     Trata-se de jurisprudência tradicional desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.



22.     Desse modo, se a decisão do CNJ não modifica o quanto já decidido, remanesce o ato inferior anterior na forma como praticado, a resultar em que sua impugnação por meio do mandamus não tenha sede nesta Suprema Corte.



23.     Em outras palavras, a decisão do CNJ que não altera o ato impugnado é decisão negativa, constituindo deliberação que, por não intervir na atuação do órgão de origem, afasta a competência do STF para julgar o mandado de segurança. 



24.     Trago à colação precedentes desta Suprema Corte em que restou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do CNJ que determina o arquivamento de procedimentos: 



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência desta Corte. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento. (MS 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.448 EDAgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



25.     Cabe destacar, portanto, que, segundo a jurisprudência desta E. Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Suprema Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais. 



26.     No mesmo sentido, afigura-se desaconselhável a interferência deste STF em etapas intermediárias de procedimentos administrativos no âmbito dos Conselhos Constitucionais ou mesmo o constante escrutínio de decisões monocráticas, sem repercussão imediata sobre o patrimônio jurídico dos interessados ou, ainda, passíveis de impugnação e discussão nesses Conselhos Constitucionais. 



27.     Em casos tais, é prudente que eventual discussão somente seja dirigida ao Supremo Tribunal Federal diante de resolução definitiva da questão no âmbito do Conselho Constitucional ou, excepcionalmente, diante de imediato e efetivo prejuízo ao patrimônio jurídico do interessado.



28.     A conduta de atribuir ao Poder Judiciário o revisionismo de cada passo da marcha procedimental no âmbito dos Conselhos, sem que se constatem atos manifestamente ilegais ou abusivos, é deletéria ao exercício do mister constitucional desses Órgãos e pode gerar a indevida e artificial paralisia da sua atuação. 



29.     Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal são relevantes as observações trazidas pelo Min. Celso de Mello, no julgamento do MS. 38.056/DF, em que sustentou:



    De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



30.      No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. Ainda não houve sequer decisão de inadmissão pelo Conselho Nacional de Justiça a respeito do PCA nº 0000599-94.2022.00.0000, objeto dos presentes autos, portanto, não se pode ainda nem saber se, de fato, ocorrerá a inadmissão no presente caso. 



31.     Além disso, não é possível discutir a injuridicidade ou falta de razoabilidade de eventual decisão nesse sentido, pois não se sabe ainda se serão utilizadas as mesmas razões que fundaram a decisão de inadmissão no outro PCA, destacado pela parte impetrante. 



32.     Destaco que, para que se pudesse aferir a suposta manifesta falta de razoabilidade da decisão, seria necessário conhecer suas razões, o que ainda não pode ser feito, pois a decisão sequer foi tomada.



33.     Desse modo, entendo que a provocação do Poder Judiciário é prematura e não se enquadra na excepcionalidade delineada pela jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao controle dos atos dos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público.



34.     Ademais, ainda que se pudesse, em juízo futurístico, considerar que o cenário do porvir afirmado pela parte impetrante se concretizará, ainda assim fica patente que a decisão seria de inadmissão e, portanto, consistiria em deliberação negativa, cujo controle judicial neste Supremo Tribunal Federal é vedado.



35.     Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 



36.     Custas legais.



37.     Sem honorários advocatícios. 



38.     Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



39.     Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente